Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703969-63.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: ANDRE ALVES GHERARDI, RAFAEL PEREIRA MIRANDA, ELIEL ARAUJO DO NASCIMENTO, MIRCIO GABRIEL ALVES AZEVEDO, MARCOS LEONARDO TOLEDO, NATANAEL DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ ALVES GHERARDI e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Ressaltam também que, a despeito da oposição de embargos de declaração, a decisão combatida manteve-se omissa. Asseveram ainda, não ser aplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018